Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-36.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016401-36.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEISY NATIELE BORGES RIBEIRO - CPF: 039.130.871-84 (APELANTE), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO - CNPJ: 58.252.636/0001-00 (APELADO), DEMETRIUS ABRAO BIGARAN - CPF: 250.474.728-41 (ADVOGADO), CAROLINA DE JESUS SANTOS - CPF: 045.806.855-12 (ADVOGADO), ENDRIGO PURINI PELEGRINO - CPF: 218.050.358-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA – MANUTENÇÃO – P
RELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELA AUTORA DIRETAMENTE À IES – RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deferida a gratuidade da justiça, incumbe à parte contrária, impugnante, o ônus de provar a suficiência financeira do beneficiário para arcar com as despesas do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Se o conjunto probatório evidencia que as mensalidades foram recebidas pela instituição de ensino ré em duplicidade, pois foram pagas pela aluna/autora e pelo financiamento estudantil - FIES, é devida a restituição ansiada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Geisy Natiele Borges Ribeiro
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Dano Material
de n. 1016401-36.2021.8.11.0003
, manejada e face do
Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil – Campus VII – Fernandópolis/SP
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Para tal desiderato, a apelante sustenta que lhe é devida a devolução das mensalidades escolares referentes aos meses de julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019, no valor de R$ 55.229,16 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), tendo em conta que pagou diretamente à instituição de ensino as referidas mensalidades e, posteriormente, a faculdade recebeu do sistema CEF – FIES as mesmas mensalidades adimplidas pela requerente, em duplicidade.

Pondera que no início do mês de agosto de 2018 o instituto educacional lhe informou que a Caixa Econômica Federal não havia disponibilizado o aditamento do contrato do financiamento estudantil (FIES) referente ao segundo semestre de 2018 e, para evitar prejuízo ao cumprimento da grade curricular do curso de medicina, pagou diretamente à faculdade recorrida o valor correspondente às mensalidades de julho de 2018 a janeiro de 2019, valor este que foi posteriormente disponibilizado à instituição apelada e que se pretende a devolução, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida.

Aduz que “
o FIES pagou à recorrida as mensalidades dos meses de julho/2018 a janeiro/2019, e, a recorrente, por sua vez, ficou DEVENDO ao sistema FIES o saldo que abrangeu as mensalidades que foram adimplidas diretamente a instituição de ensino superior
”, o que não se pode admitir.

Por tais razões, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a devolução do montante recebido pela recorrida em duplicidade e a inversão das verbas sucumbenciais (id.

208314881)
.

O apelado ofereceu contrarrazões à id.
208314883
, impugnando a gratuidade da justiça deferida à autora e pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, em contrarrazões, impugna a concessão da gratuidade da justiça à autora, argumentando que a graduação em medicina é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira sustentada pela apelante.

Ocorre que, uma vez deferida a gratuidade da justiça, incumbe à parte contrária, impugnante, o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em difícil situação econômica. Prova essa que deve ser incontestável e ficar distante do terreno das argumentações.

Ademais, em que pese a graduação em medicina, o curso é custeado por programa governamental (FIES), que cobre porcentagem maior que 70% da mensalidade.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal e a dos Tribunais pátrios acerca do assunto,
in verbis
:

“(...)
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória”.
(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) Destaquei

“
Impugnação à justiça gratuita – Capacidade financeira do impugnado não demonstrada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido
– Recurso dos patronos do Banco réu improvido. Revisão – Cédula de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia – Pretensão à redução das parcelas – Alteração da renda familiar, decorrente de divórcio, outras obrigações e reflexos econômicos, que não justifica a revisão contratual – Ademais, o imóvel dado em garantia foi levado a leilão extrajudicial e arrematado, sendo outorgado pelo Banco termo de quitação da dívida, não havendo razões para readequação das parcelas – Cláusula que previu a garantia – Validade – Ausência de vício de consentimento – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor improvido.
(TJ-SP - AC: 10143841320218260002 SP 1014384-13.2021.8.26.0002, Relator: Souza Lopes, Data de Julgamento: 22/03/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022) Destaquei

No caso em tela, o apelado não se desincumbiu do seu ônus, motivo pelo qual deve ser mantido o benefício concedido à apelante.

Com base nestas considerações,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado também suscita, em sede contrarrecursal, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ingressou em juízo com a
Ação de Reparação de Dano Material de n. 1016401-36.2021.8.11.0003
em desfavor da instituição de ensino apelada, alegando que foi classificada no processo seletivo vestibular 02/2018 para o curso de Medicina na instituição superior Universidade Brasil – Campus Fernandópolis/SP, ora apelada, onde foi regularmente matriculada sob o n. RA-18201187-4.

Pontuou que por não dispor de recursos próprios para o pagamento das mensalidades escolares do curso de graduação, pleiteou e foi contemplada com o financiamento estudantil FIES, figurando inicialmente no contrato o curso de Odontologia, na Faculdade de Guarulhos/SP, que é da mesma rede da apelada, contrato este firmado em 25/06/2018 sob o n. 10.0614.187.0000032-45.

Aduziu que em cumprimento à cláusula 9º do referido contrato, foram formalizados os aditamentos, na data de 12/02/2019 para o segundo semestre de 2018 e na data de 15/05/2019 para o primeiro semestre de 2019.

Asseverou que no mês de agosto de 2018, a instituição de ensino ré informou à autora que não teria recebido o dinheiro do FIES para a próxima semestralidade

e exigiu

o pagamento das mensalidades, caso contrário, a apelante ficaria impedida de frequentar as aulas e fazer as avaliações regulares, garantido, todavia, que quando o FIES realizasse o pagamento, os valores adimplidos diretamente pela apelante à faculdade seria devolvido.

Contou que, para prosseguir com os estudos, socorreu-se dos pais e efetuou o pagamento das mensalidades ao réu, referente às mensalidades de julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019, no valor de R$ 55.229,16 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos).

Narrou que, além dos pagamentos das mensalidades mencionadas (julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019), pagou também a coparticipação do valor da mensalidade, no valor de 25% (vinte e cinco por cento), já que o custeio do curso de medicina não era integral, valor este que foi repassado à IES apelada pela Caixa Econômica Federal, conforme previsão da cláusula sexta do contrato.

Ponderou que em 12/02/2019 a Caixa Econômica Federal liberou o aditamento do contrato do FIES para o segundo semestre de 2018 e na data de 15/05/2019 liberou o aditamento para o primeiro semestre de 2019, pagando ao réu as mensalidades de julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019, além das dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2019, estas últimas que não são objeto deste processo, vindo, posteriormente no final do primeiro semestre de 2019, a ser encerrado o contrato com o FIES.

Disse que, sabedora de que a Caixa Econômica Federal havia feito o pagamento das mensalidades escolares à IES apelada, requereu, na data de 23/08/2019, via central do aluno, a restituição/reembolso dos valores adimplidos, referentes às mensalidades de julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019, todavia, a apelada permaneceu inerte, o que fez com que a apelante, em 19/11/2019, protocolasse novo requerimento reiterando o pedido de restituição dos valores pagos, no entanto, nem aquele nem este requerimento foi respondido pelo instituto de ensino apelado, permanecendo com os valores recebidos em duplicidade.

Por tais razões, pleiteou na origem, a devolução/restituição dos valores das mensalidades escolares do curso de medicina adimplidos, referentes aos meses de julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019, que perfaz o montante de R$ 55.229,16 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), acrescido de juros e correção monetária.

O juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Contra essa decisão se insurge a apelante, e com razão, adianta-se.

Pois bem. A relação estabelecida entre as partes, sabe-se, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém frisar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para a autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Na espécie, dos documentos amealhados aos autos, constata-se que a autora/apelante se desincumbiu do seu ônus de comprovar os pagamentos em duplicidade efetivados em favor da apelada, primeiro os feitos por ela própria diretamente à apelada e, posteriormente, os realizados pela Caixa Econômica Federal, por meio do FIES, para o mesmo período.

Extrai-se dos autos, mais precisamente do Contrato e Prestação de Serviços Educacionais carreado à id. 208316775, que a autora/apelante contratou os serviços do instituto de ensino superior apelado para fazer o curso de
MEDICINA
no campus de Fernandópolis/SP, contrato este assinado na data de
04/06/2018
.

Consta no id. 208316784 o contrato do FIES entre a Caixa Econômica Federal e a apelante, sob o n. 10.0614.187.0000032-45, datado de
25/06/2018
, para o curso de Odontologia na IES de Guarulhos/SP.

Por sua vez, o aditamento de contrato de financiamento carreado à id. 208316785, datado de 12/02/2019, evidencia que o aditamento para o curso de
MEDICINA
, de código

65114, foi realizado para o segundo semestre de 2018 (
2018/2
).

O aditamento de contrato de financiamento de id. 208316786, formalizado em 15/05/2019, igualmente fez constar que o aditamento se referia ao curso de
MEDICINA
, consignando que o semestre a ser aditado seria o primeiro semestre de 2019 (
2019/1
).

Na documentação acostada pela autora à inicial também consta uma declaração emitida pela IES apelada (id. 208316776), declarando que recebeu da apelante o valor de R$ 60.437,32 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), pelos serviços prestados à aluna no ano de 2018.

Também consta à id. 208316777 e ss. os

comprovantes de pagamentos efetivados pela apelante à apelada na ordem de R$ 8.703,00 (julho/2018), R$ 7.832,70 (agosto/2018), R$ 7.626,99 (setembro/2018), R$ 7.626,99 (outubro/2018), R$ 35 - 7.626,99 (novembro/2018), R$ 7.626,99 (dezembro/2018) e R$ 8.185,50 (janeiro/2019).

Além dos pagamentos das mensalidades mencionadas (julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019), figura à id. 208314857 – Pág. 1/16 o pagamento da coparticipação do valor da mensalidade pela apelante, no valor de 25% (vinte e cinco por cento), pois, como consta no contrato de aditamento (id. 208316785 – Pág.3), o percentual financiado do curso de medicina alcançou o percentual de 73,63%, ou seja, a apelante não obteve o custeio integral, o que exigia que fizesse os pagamentos em apartado, como fez a apelante. Os pagamentos foram efetuados nos seguintes valores: R$ 439,43 (outubro/2018), R$ 450,30 – outubro/2018, R$ 452,54 – outubro/2018, R$ 439,43 – novembro 2018, R$ 439,43 – dezembro 2018, R$ 439,43 – janeiro 2019.

Em que pese a comprovação das coparticipações de fevereiro de 2019 (R$ 448,34), março de 2019 (R$ 439,43), abril de 2019 (R$ 448,19), maio de 2019 (R$ 439,43), junho de 2019 (R$ 2.130,64) e julho de 2019 (R$ 2.132,76), estas não são objeto da lide.

Por fim, o documento de id. 208316787 comprova a liberação dos valores das mensalidades do contrato pela Caixa Econômica Federal desde o mês de janeiro de 2018 a julho de 2019, o que indica que a IES apelada recebeu da apelante os valores do curso de Medicina e, posteriormente, também recebeu da Caixa Econômica Federal os pagamentos devidos pelo mesmo contrato e mesmo período.

Desse modo, entendo que à apelada caberia, na condição de instituição de ensino prestadora de serviços educacionais, demonstrar que não recebeu os valores referentes aos meses de julho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019 do FIES ou que os valores que lhe foram pagos pela apelante de forma apartada se referiam a outro curso, todavia, não cumpriu o disposto no art. 373, II, do CPC.

Em sede de contrarrazões, inclusive, ignorou o aditamento de 12/02/2019 e a comprovação dos pagamentos realizados no semestre 2018/2, mencionando apenas o aditamento de 15/05/2019 e os repasses do FIES de 2019/1.

Ademais, do histórico escolar carreado à id. 208314858, não se pode inferir que no segundo semestre de 2018 a apelante cursou odontologia, mesmo porque consta que o curso referente à matrícula da apelante, n. 18201187-4, é o de medicina.

Nesse contexto, comprovada a duplicidade de pagamentos aventada na inicial pela apelante, de rigor a reforma da sentença, para que haja a devolução do montante apontado pela autora.

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos,
in verbis
:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR USUFRUTO DO SERVIÇO – TESE INICIAL DE
COBRANÇA EM DUPLICIDADE – FIES RENOVADO – COBRANÇA PARTICULAR – DUPLO PAGAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA
– REPETIÇÃO SIMPLES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sem razão a parte promovida quanto à preliminar de nulidade de intimação, por dois motivos: um porque houve a devida publicação; dois porque houve a devida interposição de recurso de sua parte, não havendo qualquer prejuízo, pois exercitou o contraditório e a ampla defesa. Sem razão a parte promovida quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, porque a parte promovente reclama de falha na prestação do serviço por cobrança indevida e, assim, tendo havido a cobrança é parte legítima para figurar no polo passivo, devendo-se averiguar se a cobrança foi ou não indevida. Embora o objeto contratual seja o Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES), a relação em litígio é privada, porquanto, está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços educacionais, entre a instituição de ensino e o acadêmico Recorrente, restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos art. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
A parte promovente, na inicial, sustentou que se viu obrigada, após informativo da instituição de ensino reclamada de que seu FIES não fora renovado, a pagar, a título de fruição dos serviços estudantis o período cursado, no importe de R$ 3.849,07 (três mil oito centos e quarenta e nove reais e sete centavos), cujo valor fora pago de forma parcelada. Ocorre que, posteriormente, alegou que tomou conhecimento de que pela própria promovida que aquele período pago não objeto de suspensão do financiamento estudantil, razão por que o pagamento ocorreu de forma indevida, havendo duplicidade de pagamentos, a ensejar a restituição do valor pago
. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10001630320178110028 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/08/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde a instituição ora apelada também figura como ré e, da mesma forma, foi condenada a devolver os valores recebidos em duplicidade. Vejamos:

“
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Prestação de serviços educacionais. Aluna beneficiária do FIES, com desconto parcial na mensalidade. Instituição de Ensino ré que cobra o valor integral da estudante. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que a autora não comprovou os danos materiais reclamados, não se havendo falar em repetição de indébito, tampouco pelo dobro, dada a ausência de má-fé. EXAME: prova constante dos autos que confirma o recebimento das mensalidades pela Instituição de Ensino através do Banco financiador e também da aluna, em razão da emissão de boletos para pagamento integral da mensalidade. Falha na prestação dos serviços e cobrança indevida bem demonstrada. Condenação da ré na restituição dos valores pagos que era de rigor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa em prejuízo da aluna. Devolução que havia mesmo de ser dobrada no que tange à mensalidade de agosto de 2018, ante a ilícita exigência de pagamento em duplicidade da autora, "ex vi" do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10074546820198260189 SP 1007454-68.2019.8.26.0189, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 04/08/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a ré/apelada à devolução do valor de R$
55.229,16 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação (Súmula 43/STJ e art. 398 CC).

Inverto os ônus de sucumbência e condeno a instituição de ensino apelada nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024